Tribunal: TJDFT
Processo: 0703689-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0703689-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA ARAUJO LOPES AGRAVADO: VANESSA COSTA, GUSTAVO PEDREIRA, BRUNA COSTA DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Processo originário sentenciado. Julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator